Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR IDOSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece na instância revisora de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
3. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, bem como o fato de o paciente ser reincidente específico, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
4. Ordem denegada.